Tribunal: TJDFT
Processo: 0722649-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722649-39.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: PEDRO HENRIQUE CARVALHO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVAS HARMÔNICAS E COESAS. ARMA DE FOGO. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. MAUS ANTECEDENTES. PRIMARIEDADE. PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausente dúvida em relação à materialidade e à autoria do crime de roubo, afigura-se descabido o pedido de absolvição. 2. Para o reconhecimento da causa de aumento de pena inserta no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal, é prescindível a apreensão e a perícia da arma, se presentes outros meios probatórios. 3. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo) sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade. 4. Embora o montante da pena seja superior a quatro anos, é inferior a oito. Ademais, em sendo o réu tecnicamente primário, pois as condenações anteriores tiveram trânsito em julgado em data posterior aos fatos em análise, os maus antecedentes não impõem, por si só, o regime prisional fechado. 5. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente aponta violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, insurgindo-se contra a fixação do regime semiaberto no caso em exame. Assevera que a existência de circunstância judicial desfavorável com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a fixação de regime prisional inicial mais gravoso. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que “Embora o montante da pena seja superior a quatro anos, é inferior a oito. Ademais, o réu é tecnicamente primário, pois as condenações anteriores tiveram trânsito em julgado em data posterior aos fatos em análise, sendo que os maus antecedentes não impõem, por si só, o regime prisional fechado. Assim, é possível a imposição do regime inicial semiaberto” (ID Num. 38412618 - Pág. 9). Assim, rever a decisão colegiada, nesse aspecto, é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.970.949/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017